Tribunal: TJES
Processo: 0000317-94.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000317-94.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000317-94.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GUIMARAES NUNES - ES27415

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a tese de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a prática do delito. 2. Diante da atuação do defensor dativo na apresentação de razões recursais, necessária a fixação de honorários advocatícios. 3. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000317-94.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDAIR ISMAEL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GUIMARAES NUNES - ES27415

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Relatam os termos da exordial acusatória:

“Infere-se dos autos de inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 29 de maio de 2020, por volta das 13h00min., nesta cidade o denunciado IDAIIR ISMAEL DE SOUZA, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de telefone celular, pertencente as vítimas Afonso Luiz Recla e Ivaneti De Bortoli Recla (auto de apreensão e auto de restituição em anexo).

Consta dos autos que na data acima citada, as vitimas estavam sentadas no quintal da casa, quando ouviram alguns barulhos de dentro da residência. Ao verificarem o que poderia estar aconteceram, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA evadindo-se e correndo para os fundos da casa, esquecendo-se de levar a sua máscara de proteção contra o coronavírus.

Imediatamente, as vitimas acionaram a Policia Militar, a qual passou a realizar preventivo pela cidade e, em poucos minutos encontraram o denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA, já conhecido da guarnição em razão de vários furtos praticados por ele com o mesmo modus operandi, dias antes deste fato.

Ato continuo, foi dada voz de abordagem ao denunciado IDAIR ISMAEL DE SOUZA e durante a busca pessoal no mesmo, foi encontrado o aparelho de telefone celular que havia sido furtado momentos antes.”

Encerrada a instrução, o juízo singelo condenou o apelante pela prática do crime de furto, previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa aduz que não existem provas suficientes a sustentar o édito condenatório e, por tal motivo, pugna pela absolvição do apelante.

Após analisar os autos, verifico que a
materialidade
do delito de furto qualificado restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão (fl. 19), auto de restituição (fl. 20) e boletim de atendimento (fl. 21).

No tocante à
autoria
delitiva, esta também se mostrou satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, e ainda pelo fato do apelante ter sido encontrado na posse da
res furtiva
.

Para tal concepção, cito alguns depoimentos:

“
(,) que atendeu a ocorrência; que na época dos fatos, João Neiva vinha passando por uma série de furtos, onde o principal suspeito era Idair, vulgo "Preto"; que em patrulhamento viu Idair subir do bairro da Penha para o bairro Santa Luzia mais cedo; que poucos minutos depois houve um chamado de furto no bairro Santa Luzia; que em contato com a vítima, ela relatou que estava fora de casa com o marido e escutou um barulho dentro de casa e foi ver; que saiu alguém correndo de dentro da casa e se evadiu; que o marido deu falta do celular; que deram uma volta pelas redondezas para ver se achava o indivíduo; que foram até o bairro de Fátima e na subida encontraram ldair;
que durante a abordagem foi encontrado o celular subtraído na casa da vitima
; que foi dada voz de prisão a Idair; que na esfera policial em João Neiva, Idair assumiu esse furto e outros quase 10 furtos anteriores; (,)"..” (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Cristiano Ruy Boguski)

“
"(...) que os fatos são verdadeiros; que não chegou a ver Idair na casa; que a policia recuperou o celular; (...)"..” (depoimento prestado em juízo pela vítima Afonso Luiz Reclal)

Conforme se extrai dos depoimentos coligidos aos autos, o réu foi abordado na posse do aparelho de telefonia celular da vítima.

Em que pese a afirmação de que havia adquirido o celular da pessoa chamada “Brian”, não trouxe aos autos qualquer prova de sua alegação, o que segundo a jurisprudência pátria, compete ao apelante comprovar suas teses quando flagrado na posse da
res furtiva
, conforme preceitua o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ELEMENTO SUBJETIVO. APRESENTADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CABE À DEFESA, PARA REFUTAR AS ALEGAÇÕES DA ACUSAÇÃO, APRESENTAR PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO MATERIAL DO DELITO OU A AUSÊNCIA DO DOLO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.
Precedentes" ( AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). 2. No caso, a Defesa não se desincumbiu de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, porquanto as instâncias ordinárias, mediante fundamentação idônea, demonstraram que embora os Agravantes não tenham sido encontrados exercendo a posse dos veículos produto de crime, eis que já haviam sido descartados em uma mata, restou devidamente comprovado nos autos que foram avistados, em mais de uma oportunidade, exercendo a posse dos bens. Desse modo, uma vez apresentada motivação idônea pelos Órgãos do Poder Judiciário de origem, não é possível, na estreita via do habeas corpus, concluir em sentido diverso, em razão do óbice ao amplo revolvimento fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 700369 SC 2021/0330497-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)”

Assim, impossível acolher o pleito absolutório formulado, diante da robustez de provas coligidas ao caderno processual.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nomeado para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que, de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente, ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, formulando tese em favor do réu.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Luciano Guimarães Nunes, OAB/ES 27.415.

Mediante tais fundamentos, dou provimento parcial ao recurso apenas para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)